Tribunal: TJSP
Processo: 2293094-52.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO. Pretendida concessão de liberdade provisória já afastada por esta C. Câmara em writ anterior. Decisão superveniente que manteve a prisão preventiva que foi fundamentada. Indeferimento in limine da impetração.